Tribunal: TJDFT
Processo: 0036260-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PARTO. MORTE DO BEBÊ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, se o laudo pericial realizado em juízo atesta que — em decorrência de falhas no atendimento pré-natal, que foi realizado integralmente na rede pública de saúde, negligência no atendimento hospitalar, caracterizado pela não realização de auscultas na periodicidade de trinta (30) em trinta (30) minutos, recomendada nas Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, do Ministério da Saúde, de 2017, não funcionamento de equipamentos essenciais ao adequado acompanhamento do estado de saúde do feto e indisponibilidade da sala de cirurgia no momento em que a realização de cesariana de urgência se fez necessária —, o bebê dos autores foi a óbito por causa da omissão de cuidados indispensáveis à manutenção de sua vida, que estavam a cargo dos agentes estatais.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua finalidade compensatória, retributiva e preventiva. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. Observados tais parâmetros, o valor fixado na sentença deve ser mantido.
3. Apelo não provido.